Tribunal: TJSP
Processo: 2391497-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação do executado para reconhecer o excesso de execução do valor de R$ 767.154,13, determinando a transferência para conta do juízo apenas no valor de R$ 551.392,13, devendo o remanescente ser imediatamente liberado em favor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação do executado para reconhecer o excesso de execução do valor de R$ 767.154,13, determinando a transferência para conta do juízo apenas no valor de R$ 551.392,13, devendo o remanescente ser imediatamente liberado em favor do executado. Alegação de que o exequente, que arrematou o bem, é, portanto, também o devedor da dívida, de natureza propter rem, caracterizando-se, assim, a confusão. Edital de arrematação que, no entanto, foi claro ao afastar eventuais despesas da responsabilidade do arrematante. Precedente do C. STJ. Multa e honorários inseridos nos cálculos pelo exequente. Regularidade. Decisão proferida nos autos no início da fase executiva que, nos termos do art. 475-J, do então vigente CPC/1973, foi expressa quanto à incidência de multa na hipótese de ausência de pagamento voluntário. Honorários de sucumbência em fase executiva cuja incidência já era pacífica à época, consoante Temas repetitivos 407, 408, 409 e 410, do C. STJ. Tese subsidiária rejeitada. Ilegitimidade passiva. Matéria preclusa. Coexecutado Sérgio que, no mais, responde pelas dívidas do bem, adquirido pela esposa, coexecutada na demanda, após a união. Obrigação que é solidária, reforçada pela sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando todos os réus ao pagamento da dívida solidariamente. Impugnação acolhida parcialmente em relação ao excesso incontroverso reconhecido nos autos do agravo no 2036058-94.2025.8.26.0000. Honorários advocatícios, portanto, devidos. Matéria já pacificada no âmbito do C. STJ. Tema repetitivo 410. O acolhimento de impugnação, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Litigância de má-fé do exequente não reconhecida. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.